Tribunal: STM
Processo: 7000113-41.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000113-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
ADVOGADA: RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020 a 23/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o presente Agravo Interno, para manter na íntegra a
Decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001344-
40.2019.7.00.0000, em 5 de fevereiro de 2020, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JAIME DE CASSIO MIRANDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 21/05/2020 10:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b829741a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000113-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
ADVOGADA: RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANUTENÇÃO. AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. ART.
118, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (RISTM). REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA PROBATÓRIA EM SEDE DE REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
INVIABILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA. DEFESA
TÉCNICA PRESENTE DURANTE TODO O PROCESSO EM
FASE ANTERIOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

I. Não se revestem os autos de qualquer nulidade,
como requer a Defesa. A nobre advogada
acompanhou todos os atos processuais, com a
oportunização da ampla defesa e do contraditório.

II. Incabível a rediscussão de matéria probatória em
sede de Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato, diante da natureza declaratória desta ação
constitucional. Inviabilidade da via eleita.

III. Manutenção da Decisão. Art. 118, § 2º, do RISTM.

IV. Negado provimento ao recurso. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 21/05/2020 10:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b829741a
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da
Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter na íntegra a Decisão proferida nos
autos dos Embargos de Declaração nº 7001344-
40.2019.7.00.0000, em 5 de fevereiro de 2020, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de abril de 2020.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000113-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
ADVOGADA: RENATA OSÓRIO CACIQUINHO BITTENCOURT
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de Jorge
Antonio Peixoto Donato contra a Decisão proferida por este
Relator, em 5 de fevereiro de 2020, que não conheceu do
recurso de Embargos de Declaração nº 7001344-
40.2019.7.00.0000 in Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, por serem
manifestamente incabíveis.

A Decisão terminativa foi publicada em 6 de fevereiro de 2020
(evento 13 - Embargos de Declaração). A confirmação da
intimação eletrônica se deu em 16 do mesmo mês e a petição
protocolada no dia seguinte (evento 19 - Embargos de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 21/05/2020 10:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b829741a
Declaração).

Em suas razões, a Dra. Renata Osório Caciquinho Bittencourt
afirma que o acórdão apresentou vício de omissão, tendo em
vista que o Relator não apreciou, entre as teses apresentadas
pela Defesa, a de ausência de dolo, o que ofenderia o previsto no
art. 93, inciso IX, da CF/88.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões
da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Jaime de Cassio Miranda, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, porquanto interposto no prazo
legal, ex vi do § 1º do art. 118 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), e preenche os demais requisitos para
sua admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao
mérito, deve-se negar provimento.

Não se revestem os autos de qualquer nulidade, como requer a
Defesa, porque, como ressaltado no Acórdão embargado, não
houve ausência de defesa técnica em relação ao Representado.
Ao contrário, a Defesa constituída acompanhou todos os atos
processuais e a ela foi oportunizada a ampla defesa e o
contraditório.

A Corte já assinalou que a ausência de defesa técnica apresenta
natureza diversa da realização insatisfatória da defesa, conforme
ficou explanado na forma abaixo:
"Impõe-se assinalar que a ausência de defesa técnica difere
de defesa ineficaz. No processo de origem, foi oportunizada
à Defesa do Representado a participação e atuação em
todos os atos processuais, inclusive, tendo o juiz adiado
audiências a pedido da nobre Defesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 21/05/2020 10:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b829741a
Por terceiro, o Enunciado na Súmula nº 523 do STF
preconiza que haverá nulidade do processo penal se houver
a falta de defesa técnica.

Não é o que se constata nos autos do Acórdão transitado em
julgado. O Representado teve 2 (dois) advogados
constituídos atuando em sua defesa, e foram realizadas as
devidas notificações e intimações para a prática dos atos
processuais, oportunizando lhes o contraditório e a ampla
defesa.

Frise-se, mais uma vez, que a nulidade suscitada pela
Defesa se encontra totalmente preclusa. Portanto, tal
argumento não merece sequer ser considerado." (Processo
nº 7001064-06.2018.7.00.0000, evento 78, 1-ACOR).

Em que pese o esforço da ilustre advogada, tem-se como sendo
incabível a rediscussão de matéria probatória em sede de
Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato, diante da natureza
declaratória desta ação constitucional.

Não há como esmiuçar tese por tese, como requer a ilustre
advogada, por entender este Relator que a análise das provas,
se for o caso, poderá ser provocada em outra ação, de natureza
totalmente diversa da ora presente.

Nessa senda, mantém-se na sua totalidade a Decisão proferida
por este Relator, como se vê abaixo:
"O art. 542 do CPPM assim preceitua:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os
pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.

No presente caso, não se vislumbram no Acórdão recorrido
os requisitos processuais acima elencados, a saber.

Este Relator, ao prolatar o seu voto na preliminar defensiva
arguida, aduziu que, caso a Defesa assim pretendesse
examinar matéria de provas ou produzir novas provas,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 21/05/2020 10:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b829741a
deveria se valer da Revisão Criminal, obviamente se
preenchidos os seus requisitos.

Por outro lado, a Representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato reveste-
se de natureza declaratória, previsto no art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da CF/88, sendo imprescindível a
condenação do Oficial, na justiça comum ou na justiça
militar federal, à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos e com o trânsito em julgado.

Os fundamentos acima expendidos pelo Relator, de igual
forma, estendem-se ao tema apontado pela Defesa, qual
seja, a inexistência de dolo na conduta do Representado,
justamente por se tratar de análise de provas.

Portanto, não cabe rediscussão de matéria probatória em
sede de Representação para declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato.

A perda do posto e da patente poderá ser decretada por esta
Corte Superior de Justiça, após a propositura da
Representação pelo Chefe do Ministério Público Militar, na
qual será aferido se o crime praticado pelo Representado e
as suas circunstâncias são incompatíveis para com o
Oficialato.

Deverão ser analisados conjuntamente a condenação
transitada em julgada e os critérios subjetivos previstos no
art. 28 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, alterada
pela Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Daí serem analisados no mérito da Representação os
aspectos subjetivos da carreira militar, tais como: a ética
militar, o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor
militar e o decoro da classe.

No caso, os argumentos esposados por este Relator, no
Acórdão proferido in Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
(Processo nº 7001064-06.2018.7.00.0000, evento 78, 1-
ACOR), são os seguintes:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 21/05/2020 10:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b829741a
'A Sentença lançou bem os fundamentos que levaram
à condenação do ora Representado, a sua forma de
agir, na qual se valeu da sua condição de chefe do
posto médico do Comando de Operações Especiais do
Exército, e em razão de ter estreitas relações com
proprietários de OCS e empresas que faziam
movimentação financeira em Goiânia, possibilitou-lhe
receber vantagens ilícitas, decorrentes de repasses de
dinheiro de guias falsificadas faturadas.

Como se percebeu, durante a análise dos autos, em
fase já transitada em julgado, o Representado emitia
guias para a realização de procedimentos médicos, em
seu próprio nome e de seus dependentes, para
atendimento de outros pacientes, sem a realização dos
procedimentos médicos, sem qualquer embargo.

O cargo de médico restou maculado pelo
Representado no momento em que se valeu das
facilidades circunstanciais e logrou êxito em ganhar
dinheiro de forma ilícita.

A confiança a ele depositada restou totalmente
aviltada. Na condição de chefe do posto médico, tinha
pleno acesso a todas as senhas para a confecção das
guias de atendimento, em seu nome ou de seus
dependentes, tornando tal prática uma moeda
comercial ilegal.

Durante 8 (oito) anos, manteve o esquema
fraudulento, em que foram identificadas 110 (cento e
dez) guias inverossímeis, e delas auferindo um valor
de meio milhão de reais.

Não é uma conduta compatível com o seu posto de
Coronel da Reserva, e ainda mais de um médico,
função nobre, responsável por preservar a vida e a
saúde de seus pacientes, e não se ocupar com
atividades ilícitas.

Os critérios subjetivos fixados em lei foram violados

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 21/05/2020 10:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b829741a
diante da conduta do Representado, ensejando assim
o deferimento do presente expediente.'.

Repise-se que a matéria trazida aos autos pela nobre
advogada encontra-se acobertada pelo manto da coisa
julgada, diante da sua condenação nos autos da Apelação nº
0000218-79.2012.7.11.0011, pelo crime de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM, à pena de 7 (sete) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com recurso
exclusivo do representante do MPM, com aplicação
subsidiária do art. 71 do CP comum.

Dessa forma, os presentes aclaratórios não devem ser
conhecidos por ausência dos requisitos previstos no art. 542
do CPPM.".

Assim, mantém-se a aludida Decisão, submetendo-a ao Plenário
desta Corte, à luz do § 2º do art. 118 do RISTM.

Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, para
manter na íntegra a Decisão proferida nos autos dos Embargos
de Declaração nº 7001344-40.2019.7.00.0000, em 5 de fevereiro
de 2020, por seus próprios e jurídicos fundamentos.